Tribunal: TJDFT
Processo: 0762967-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Recurso inominado. Indeferimento da petição inicial por ausência de emenda. Extinção do processo sem resolução do mérito. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que indeferiu a inicial, na forma do art. 321 parágrafo único, do CPC, e julgou extinto o processo, com base no art. 485, I, do mesmo diploma processual civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75781526). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, a nulidade do auto de infração por ausência de regular notificação da autuação e da penalidade, com violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sustentando não ter recebido comunicação válida por via postal ou pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), bem como a irregularidade do procedimento administrativo, inclusive quanto à abordagem e à utilização de aparelho passivo de detecção de álcool sem comprovação de aferição, homologação pelo INMETRO ou garantia de precisão, pugnando, assim, pela reforma da sentença e anulação da penalidade aplicada.
4. Em contrarrazões, o requerido sustenta que a sentença deve ser mantida, pois o autor, embora intimado a emendar a inicial para juntar o processo administrativo, quedou-se inerte.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de emenda ou o indeferimento da petição inicial caracterizam cerceamento de defesa, e se houve violação ao art. 9o da Lei no 12.153/2009.
III. Razões de decidir
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Deve o recurso enfrentar diretamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando onde estaria o erro de fato ou de direito do julgado e indicando, de modo coerente, qual a providência jurisdicional pretendida. Essa exigência decorre da lógica do contraditório em segundo grau e encontra respaldo no art. 932, III, do CPC, aplicável subsidiariamente, que autoriza o não conhecimento de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
8. A sentença recorrida indeferiu a petição inicial porque, determinada a emenda, o autor não atendeu à ordem, aplicando-se o art. 321, parágrafo único, do CPC, e extinguindo-se o processo com base no art. 485, I, do CPC. Ou seja, não houve apreciação do mérito da autuação de trânsito (notificação, SNE, abordagem, aparelho passivo etc.). O núcleo da sentença é exclusivamente processual, a inércia do autor após intimação para emenda.
9. Ao analisar as razões do recurso, observa-se que o recorrente dedica-se quase integralmente a sustentar a nulidade do auto de infração (ausência de notificação, dupla notificação, SNE, validade de autuação, aparelho passivo, alegada falta de homologação pelo INMETRO, precedentes sobre notificação etc.). Todavia, não há impugnação efetiva e direta do fundamento central da sentença, pois o recorrente não demonstra: (a) que cumpriu a emenda determinada, e que o juízo incorreu em erro ao reconhecer a inércia; (ii) ou que não foi validamente intimado para emendar; (iii) ou que a ordem de emenda era juridicamente indevida, por exigir documento não indispensável, impossível de obter, excessivo ou incompatível com o rito; (iv) ou, ainda, que existiu justa causa para o descumprimento do prazo, com pedido de reabertura.
10. Registre-se, ainda, que a alegação recursal de violação ao devido processo legal, sob o argumento de inexistência de citação, contestação e réplica, não ataca o indeferimento da petição inicial, fundamento exclusivo da sentença recorrida.
11. Sendo assim, o recurso não cumpre o ônus mínimo de dialeticidade, pois não combate o motivo determinante do indeferimento da inicial e da extinção do processo. O que se tem é a insurgência contra matéria não apreciada (mérito administrativo) sem o enfrentamento do que efetivamente motivou a decisão recorrida. Assim, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica do fundamento sentencial.
12. No mesmo sentido, destaco recente julgado desta Turma Recursal: "5. Pelo princípio da dialeticidade cabe à parte recorrente impugnar os fundamentos da sentença. Todavia, a parte autora recorrente apresenta recurso enfrentando tão somente a questão de mérito, questionando fundamentos de suposta sentença de improcedência que inexiste nos autos. Por outro lado, a parte recorrente deixou de se manifestar acerca das razões do indeferimento da inicial. Portanto, diante de fundamentos que abordam questão distinta daquela decidida da sentença, não é possível conhecer do recurso interposto pela parte autora. Em tempo, relembra-se que, tratando de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, inexiste prejuízo para a parte autora pelo não conhecimento do recurso, uma vez que “o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”, com a necessidade apenas “da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito” (artigo 486 do CPC)." (Acórdão 2075639, 0772942-95.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.)
IV. Dispositivo e tese
13. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade reconhecida de ofício. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00, tendo em vista o irrisório valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 321, parágrafo único e 932, III.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075639, 0772942-95.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.)